Tribunal: CARF
Processo: 10469.726382/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726382/2017-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.990 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto

Recorrente
SPBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
para que se aguarde a decisão final do RE 574706, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares e Luis Felipe de Barros Reche.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(presidente substituta), Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente),
Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo
Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do voto vencedor quando do
julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (6a
Turma da DRJ/BHE):

C

- Parcial
(fls
aproveitados pelo contribuinte, sob justificativas que se resume a seguir.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726382/2017-16
Fl. 2817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

, e
no 10.833, de 2003.

empregados

encargos sociais, de dedutibilidade vedada pela norma, conforme disposto no inciso I do
§ 2o art. 3, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.

:

do ICMS incidente nas vendas efetuadas.
contribuições.
Segundo justificativa apresentada p

judicial pa

-68

–

s
1629).

Fl. 2818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

Preliminarmente

–
CERC

-

sujeitos pas

No mérito.

DEFENDENTE

-

Com base

INFORMADOS/CALCULADOS
O SEU APROVEITAMENTO

os legumes.

na totalidade pelo PIS e Cofins, ai
zero.
Fl. 2819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

anteriores. O contrib

2004.

-Cta.
420200300016)"

- -
spesas com o
armazenamento dos produtos refrigerados.

-
consideradas como insumos nos termos le

-
DEMAIS)"

atividade no fornecimento de merenda nas escolas da municipalidade contratante, como,
por exemplo, utilizam a ferramenta de telefonia de forma constante entre os agentes da
empresa.
-

-lo como insumo.

Esses custos/despesas compreendem

tratado como uma mera despesa,

b. 2.2.3 Seguros

Fl. 2820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

-
seguros, e consequentemente, o deferimento do seu creditamento.
b. 2.2.4 Propaganda e publicidade
-
-
-

b. 2.2.5 Taxas e emolumentos
Devem ser considerados insumos os custos/despesas classificados como taxas e
emolumentos. Eis que para exe

legal, o que lhe permite

b. 2.2.6 Internet

-se

baixar seus estoques, requerer mercadoria dos

-

processo administrativo.

indic

que fornece.

-

b. 2.2.8 Feiras, Congressos e Cursos

nutricional disputado em certames que a empresa participa. Tendo em vista que a

b. 2.2.9 Assinaturas de publicações
Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

-

pertinente ao mesmo.

-

o.

vestimentas"

ENCAR

razoabilidade.

incidem sobre o faturamento, sendo mais
ICMS.
-

o seu aprimoramento.
Ness

-

-
-

Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

-se perfeitamente no conceito de insumo, consis
-
-

-

D

PIS/COFINS SOBRE O VALOR DO ICMS INCIDENTE NAS VENDAS
EFETUADAS
-

-

-

A multa no percentual de 75% aplic -

Con

menos

(PRE –

passiva levada a termo em desfavor do defendente, excluindo-o do processo
administrativo e, ainda, o cancelamento das autu
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

-
artigo 8° da Lei n° 10.925/2004.

(setenta e cinco por cento), seja para o percentual de 20% (vinte por cen

Preliminarmente

–

nulidade dos Autos de i

-

permitir que os

INFORMADOS/CALCULADOS E TIDOS COMO SEM PREVI
O SEU APROVEITAMENTO

os legumes.

Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

na totalidade pelo PIS e Cofins, ainda que na entrata ten
zero.

anteriores. O contribuinte paga o tributo i

2004.

-Cta.
420200300016)"

- -

armazenamento dos produtos refrigerados.

-

-
DEMAIS)"

A empresa necessit
atividade no fornecimento de merenda nas escolas da municipalidade contratante, como,
por exemplo, utilizam a ferramente de telefonia de forma constante entre os agentes da
empresa.
Trata-se d

-lo como insumo.

as

a. 2.2.3 Seguros
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

-
seguros, e consequentemente, o deferimento do seu creditamento.
a. 2.2.4 Propaganda e publicidade
-
-
se, portanto, de custo/despesa inerent -

a. 2.2.5 Taxas e emolumentos
Devem ser considerados insumos os custos/despesas classificados como taxas

a. 2.2.6 Internet

-

baixar seus est

Com isso, esse custo/despesa, mos -

processo administrativo.

A empresa tem que apresentar obrigatoriamente as tabelas nutri

que fornece.

a. 2.2.8 Feiras, Congressos e Cursos

nutricional disputado em certames que a empresa pa

Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

-

-se de
insumos da empresa que presta servi

vestimentas"

42/2003

razoabilidade.

incidem sobre o -cumulatividade do IPI e
ICMS.
-

o seu aprimoramento.

Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

No caso vertente, trata-se do creditamento dos valor
-

-se perfeitamente no c
-
-

-

PIS/COFINS SOBRE O VALOR DO ICMS INCIDENTE NAS VENDAS
EFETUADAS
-

-

-

A multa no -

rios e familiares.

–
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

defendente de a

pugna-se pelo reconhecimento ao
artigo 8° da lei n°. 10.925/2004.

(setenta e cinco por cento), seja para o percentual de 20% (vinte por cento) ou outro
percentual, desde que proporcional ao caso, pois caracterizado o desvio de finalidade

Em julgamento da impugnação, a DRJ de origem decidiu, unanimemente:

-

420200300016. ̈
Descontente com o julgado, a sociedade empresária apresentou este Recurso
Voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, e por isso dele tomo parcial conhecimento.
Como primeiro passo necessário, torna-se pertinente destacar o objeto de análise
deste voto, ponto a ponto, à luz do Recurso Voluntário proposto. A sociedade empresária
argumenta, de forma apertada:
- Preliminarmente: nulidade por cerceamento do direito de defesa por suposta
ausência de fundamentação no auto de infração, bem como em virtude de suposta ausência de
fundamentação sobre o tópico ̈glosa de créditos indevidos ( -
Cta. 420200300016) ̈.
- No mérito: (1) a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS; (2) visa
afastar a glosa de créditos, valendo-se de conceito doutrinário de custos de produção, das (2.1)
aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero; (2.2) créditos decorrentes de serviços
prestados por pessoa jurídica e (3) todos demais créditos indevidos que foram glosados
(comunicações,
conduções/viagens/estadias,
seguros,
propaganda/publicidade,
taxas/emolumentos, internet, material de escritório, feiras/congressos/cursos, assinaturas de
Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

publicações,
despesas
com
veículos,

/
/Uniformes e vestimentas, créditos originados dos valores da folha de pagamento e
encargos sociais dos seus próprios empregados (alega violação da não-cumulatividade).
Preliminarmente
A nulidade arguida pelo contribuinte não merece guarida. Em primeiro lugar, não
há que se falar em carência de fundamentação do auto de infração inicial deste procedimento
administrativo, uma vez que na fl. 6 dos autos é possível identificar o rol de fundamentos legais
que amparam a autuação. Além disso, à luz do que também será exposto mais a frente para
outros argumentos do contribuinte, o ônus de prova recai sobre o mesmo. Por essa razão, soma-
se ao documento abaixo o fato de o contribuinte não ter apresentado nenhuma contra-prova em
face do fisco.

Além disso, ao analisar o que argumenta a recorrente sobre a nulidade em virtude
da falta de enfrentamento pelo acórdão impugnado quanto a glosa de determinada PJ, destaca-se
que, ao revés, a DRJ de origem quando do julgamento da impugnação dedicou uma seção (fl.
2760) apenas para tratar da contratação de outras PJ prestadoras de serviços, de onde ensejou a
glosa.
Por fim, alega

Cabe mencionar que, no caminho do que já foi decidido pelo Supremo, caberia a
redução da multa, caso estivéssemos diante de multa em valor superior a 100% do principal.
Mereceria guarida, ainda, a hipótese de declaração não confirmada, nos termos do artigo 74,
parágrafo 17 da Lei 9.430/96.
Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

Ocorre, entretanto, que o caso em tela é subsumido ao que prevê o artigo 44, I do
mesmo diploma supracitado, vez que para constituição provisória do crédito foi necessário o
lançamento ex officio.
Nesse sentido, portanto, voto pela improcedência tanto do pedido de nulidade do
auto de infração, quanto do acórdão desafiado pelo recorrente.
Exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS
Um dos objetos impugnados por este recurso administrativo se volta para o
reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS,
, o que
geraria ofensa ao da República Federativa do Brasil.
Em que pese ser de conhecimento deste Conselheiro que o tema guarda diferentes
posicionamentos dentro deste mesmo Conselho Administrativo, ao meu ver não há solução
distinta senão conferir o direito a exclusão, pelas razões que passo a expor.
A DRJ de origem sobre esse ponto específico decidiu com base nas razões
expostas abaixo (Fl. 2763 dos autos):

pretendida, porquanto o ICMS incidente sobre a venda,

cobrado na co

Fl. 2831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

A decisão atacada deixa de abordar a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE
574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, ocasião em que o Supremo fixou a tese de que
o ICMS não compõe a base de cálculo da PIS/COFINS.
Sabe-se que ainda se encontra pendente de julgamento os Embargos de
Declaração opostos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que, além de pretender atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios, também pede a modulação dos efeitos. Respaldado neste
último ponto é que se fundamentam a maior parte das decisões que preferem sobrestar os
processos sobre a matéria ou que permanecem incluindo na base de cálculo os valores recolhidos
à título de ICMS.
Porém, nenhuma das duas saídas mencionadas no parágrafo anterior representa a
solução juridicamente mais adequada. Isto porque o STF na Reclamação 30.996/SP já pacificou
o entendimento que para produção dos seus efeitos, a decisão do plenário precisa tão somente ser
publicada, sem a necessidade de transitar em julgado, senão vejamos:
Ementa: E

causas que versem o mesmo tema. Desnecessidade,

Precedentes do STF e do STJ. Doutrina. –
constitucional. Inviabilidade de sua util

de s
nega seguimento.
-

-

recurso
oficial que lhe foi submetida.
(...)

-
diretriz consagrada naquele julgamento (ARE 909.527-AgR/RS, Rel.
Min. LUIZ FUX – ARE 940.027-AgR/PI, Rel. Min. ROSA WEBER –
RE 611.683- -AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 631.091-
Fl. 2832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-001.990 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

AgR/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.006.958-AgR-
ED-ED/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
...

-

-
– -
- – AREsp 282.685-
AgInt/CE, Rel. – REsp
1.280.891-AgRg-AgRg-EDcl-RE-AgInt/RJ, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, v.g.)
Nesse sentido, entendo que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
deve abraçar o que já entende a Suprema Corte brasileira, sob pena de estarmos deslegitimando a
decisão colegiada do STF.
Todavia, com a finalidade de privilegiar a decisão colegiada desta Turma sobre o
assunto, entendo ser razoável tanto para os interesses do fisco (em não constituir crédito
tributário que poderá vir a ser facilmente desconstituído judicialmente) quanto do contribuinte o
sobrestamento desse ponto específico até ulterior julgamento dos embargos de declaração
opostos pela PGFN no RE 574706, pautado para o dia 01 de abril de 2020, restando por ora,
resta prejudicando a apreciação dos demais itens contidos nos recursos, voluntário e de ofício
distribuído para apreciação deste Conselheiro. (assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 2833
DF CARF MF
Documento nato-digital